Tribunal: STF
Processo: ARE 1489056
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que, em execução fiscal, deferiu a penhora sobre 10% (dez por cento) do faturamento mensal bruto da empresa executada. Expressa previsão legal e esgotamento de todos os meios para satisfação do crédito. Percentual de 10% (dez por centro), no caso concreto, que se revela adequado - Faturamento vultoso e valor exequendo singelo. Decisão de 1º mantida. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 93, inciso IX, 100 e 173, § 1º, inciso III, da Constituição Federal.



    Aduz a recorrente que “[a]tua como delegatária de serviços públicos, exercendo atividades consideradas essenciais para a comunidade. Frisa-se: a sua finalidade precípua é a prestação de serviços públicos relacionados ao transporte delegados pelo Estado de São Paulo”. 



    Alega que “a DERSA como sociedade de economista mista prestadora de serviço público se enquadra nas prerrogativas inerentes ao próprio Estado, inclusive quanto à impenhorabilidade dos bens públicos.”. 



    Decido.



    Inicialmente, verifico que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão, na qual determinou-se a penhora de percentual do faturamento mensal da empresa para o pagamento do débito, com base nos seguintes fundamentos:



    “Cumpre observar que, nos termos do artigo 797 do CPC/2015, a execução desenvolve-se no interesse do credor, embora haja previsão de que ela se faça de forma menos gravosa para o executado (artigo 805 do CPC/2015), o que não impede que o credor use de todos os meios estabelecidos em lei para a satisfação do seu crédito. 



    Assim, em atenção ao artigo 11 da Lei 6.830/80, o dinheiro é o primeiro no rol de preferência para a garantia e satisfação da dívida fiscal.



    É verdade que a penhora sobre o faturamento da empresa consiste em medida excepcional, por importar, em tese, na redução de recursos financeiros para o desenvolvimento de suas atividades. Mas, em última análise, a penhora sobre o faturamento equivale à penhora em dinheiro, sendo que sua concretização encontra base legal (art. 866 do CPC/2015) e jurisprudencial.



    No caso em comento, ao menos estes autos não indicam a existência de bens penhoráveis, tampouco que tenham sido oferecidos ao juízo, com oportunidade de manifestação à exequente.



    Assim, infere-se dos autos o esgotamento de todas as medidas legais para alcançar o valor ora executado, restando plenamente admissível a medida de penhora sobre faturamento da executada.



    Ademais, alega a agravante ser sociedade de economia mista e que estaria sujeita ao regime de precatórios.



    Porém, conforme o Tema nº 253, julgado pelo E. STF em sede de Repercussão Geral, restou firmado o entendimento de que os privilégios da Fazenda Pública não se estendem às sociedades de economia mista:



    (...)



    Nessas circunstâncias, mantém-se a r. decisão agravada.



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100, CF).



    Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:



    “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



    Tratando especificamente do tema em questão, transcrevo, por oportuno, o teor da seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em caso análogo ao presente, nos autos do ARE nº 1.405.529/SP, também interposto pela empresa ora recorrente, que bem aborda a questão:



    “Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    ‘Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença DERSA - Decisão recorrida que rejeitou pedido de reconsideração de penhora de bem imóvel indicado pela própria devedora - Decisão escorreita - Liquidação extrajudicial da empresa que não altera o regime jurídico de direito privado a que está submetida, preservada sua personalidade jurídica até a efetiva realização do ativo e do passivo, conforme previsto no artigo 207 da Lei 6.404/1976 - Expectativa de sucessão da empresa em extinção pelo Estado de São Paulo que não acarreta a impenhorabilidade do bem, enquanto não ultimada a liquidação - Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE n.º 693.112, submetido ao regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’ - Recurso desprovido’. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100 e 173, § 1°, II, do texto constitucional. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que: 



    ‘(...)



    Incontestavelmente a DERSA é empresa que presta serviço público com atuação própria do Estado em caráter de exclusividade, não atuando no regime de livre concorrência com outras empresas da iniciativa privada e/ou pública, e não visa o lucro, isto é, não possui o fim principal de acúmulo de riquezas, sendo que, a não declaração de impenhorabilidade de seus bens e a adoção do pagamento do crédito perseguido pelo Recorrido, via precatório, certamente causará grandes prejuízos a Recorrente e ao próprio erário público. 



    Sendo assim, é imperioso o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da Recorrente, dada as suas características e, em razão, prossiga pelo regime de precatório, conforme preconiza o artigo 100, da Constituição Federal’ (eDOC 9, p. 16).



    O Procurador-Geral da República manifestou-se no sentido do não provimento do recurso extraordinário. O parecer foi assim ementado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA. PENHORA. REGIME JURÍDICO. PRECATÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INVIÁVEL APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA SITUAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES STF. 



    - Parecer pelo conhecimento do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário’. (eDOC 44)



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que esta Corte, no julgamento do tema 355 da repercussão geral (RE-RG 693.112, de minha relatoria, DJe 25.5.2017), assentou que a sucessão de empresas privadas por ente público não afeta o regime de execução efetivado em momento anterior à sucessão. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ‘Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido’. 



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, sem divergir desse entendimento, concluiu que o regime de precatórios não seria aplicável ao caso, ainda que os ativos e passivos da recorrente, em liquidação extrajudicial, possam ser posteriormente absorvidos pelo Estado de São Paulo. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    ‘(...)



    A agravante argumenta, em síntese, que está em processo avançado de extinção, com a liquidação de ativos e passivos, que certamente serão absorvidos pelo Estado de São Paulo, detentor de 100% das cotas; a operação do sistema de travessias litorâneas, sua atividade remanescente, foi transferida ao Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes por força do Decreto Estadual n.º 65.262/2020, de modo que não tem mais qualquer arrecadação e ‘não possui patrimônio’; se encontra em situação de dependência econômica com a Fazenda e, nos termos do Decreto Estadual n.º 65.474/2021, foi incluída como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão; em decorrência da dependência econômica, não poderá dispor de seus bens livremente, pois estes são impenhoráveis; a manutenção da penhora poderá trazer empecilhos a liquidante, ‘tendo em vista que todos os bens deverão ficar à disposição para serem arrolados pelo liquidante’.



    Ocorre que a liquidação extrajudicial da DERSA não altera sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, merecendo destaque o disposto no artigo 207 da Lei n.º 6.404/1976, no sentido de que ‘A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação’. Enquanto a liquidação não for ultimada, com a provável assunção do passivo empresarial pelo Estado de São Paulo, não há qualquer fundamento jurídico que autorize o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, pois o imóvel indicado à penhora ainda pertence à DERSA e companhia ainda se submete ao regime jurídico de direito privado. 



    De igual modo, a inclusão da empresa como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão deve ser entendida como o mecanismo para custeio da própria liquidação em curso.



    Convém destacar que, ao contrário do que ocorre nos casos de liquidação extrajudicial de instituições financeiras ou de companhias de seguro, a Lei n.º 6.404/1976 não estabelece qualquer consequência da liquidação extrajudicial sobre processos em andamento.



    (...)



    Se nem mesmo a efetiva sucessão do Administração Direta tem o condão de acarretar a impenhorabilidade superveniente do bem de propriedade da sociedade de economia mista, imperativo o desprovimento do recurso, pois no caso da DERSA essa sucessão nem mesmo se operou’. (eDOC 5, p. 8-13)



    Assim, verifica-se que a orientação adotada pelo Tribunal de origem converge com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de constrição de bens de empresa privada, em sede de execução, ainda que haja a expectativa de sucessão por ente público. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 693.112 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 355), firmou entendimento em sentido contrário às pretensões da embargante, assentando que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sua sucessão pela União. 4. Embargos de declaração rejeitados”. (AI 812.702 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 19.06.2018; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC” (DJe de 24/10/2022).



    Por fim, cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, os quais analisaram casos análogos ao presente:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A.. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA COM FINALIDADE VOLTADA AO LUCRO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 



    1. Sobre a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. 



    2. Divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro. 



    4. No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.460.146 AgR-segundo/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11/3/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Sociedade por ações. Pessoa jurídica de direito privado. Não observância ao regime de precatório. Possibilidade. Tema nº 355 da Repercussão Geral. 



    1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100 da CF). 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 



    3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1.460.438-AgR/SP, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 29/2/2024)



    O Tribunal a quo não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado não merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente